Tribunal: TJSP
Processo: 2196474-12.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Medida Cautelar Inominada Criminal – Pretensão à atribuição de efeito suspensivo ativo a agravo em execução penal – Superveniência de julgamento do referido recurso – Cautelar prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2196474-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é requerente LUIZ
FABIANO PEREIRA, é requerido MMJD DA 2a VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a presente medida cautelar inominada. v.u, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2196474-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.788
2
Cautelar Inominada Criminal no 2196474-12.2020.8.26.0000
Requerente: Luiz Fabiano Pereira
Requerido: MMJD da 3a Vara Criminal de Taubaté
Comarca: Taubaté
Voto no 26.788
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL

PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ATIVO
A
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO
RECURSO CAUTELAR PREJUDICADA.
Cuida-se de medida cautelar inominada penal
interposta por LUIZ FABIANO PEREIRA, com fundamento no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, art. 3o, do Código de
Processo Penal e arts. 300, 932, inc. II, 1012, 1017, 1019, inc. I, e
1029, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Taubaté
(autos
n°
1003422-36.2020.8.26.0625), que suspendeu a apreciação do
pedido de progressão de regime “até julgamento da falta disciplinar”
(fl. 60).
Em relação à falta disciplinar, determinou o
Juízo que se aguarde “a normalização dos serviços forenses” para que
haja análise desta, “considerando que não se trata de matéria
disciplinada nos últimos Comunicados e Provimentos do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, bem como nas orientações do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2196474-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.788
3
Conselho Nacional de Justiça”.
Contra tal decisão, a Defesa interpôs Agravo de
Execução (autos no 0005910-78.2020.8.26.0625), pugnando pelo
julgamento célere da falta disciplinar imputada ao recorrente,
com sua consequente absolvição, bem como seja dado
prosseguimento ao seu pedido de progressão de regime (fls. 63/65
e 67/71).
Resumidamente, a presente medida cautelar
penal inominada é interposta visando, em síntese, a atribuição de
efeito ativo ao Agravo de Execução interposto, para que seja
determinado, liminarmente, o julgamento da falta disciplinar
imputada ao recorrente.
No mérito, pugna pela procedência da medida
cautelar inominada.
A liminar foi indeferida às fls. 73/77.
Informações
prestadas
pela
autoridade
indicada como coatora às fls. 89/90.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
acostado às fls. 93/94, manifestando-se pelo não conhecimento da
presente medida cautelar inominada, ante a “perda superveniente
do interesse de agir”.
É o relatório.
A presente medida cautelar inominada deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2196474-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.788
4
ser extinta, sem resolução de mérito, porquanto prejudicada.
Isso porque, conforme bem ponderado pelo
Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (fls. 93/94),
durante o processamento da presente medida, o Agravo de
Execução Penal no 0005910-78.2020.8.26.0625, interposto em face
da r. decisão vergastada, foi julgado por esta 2a Col. Câmara
Criminal, sendo dado provimento ao referido recurso, não mais
subsistindo interesse na apreciação do pedido de atribuição de
efeito suspensivo ativo ao referido recurso.
Ademais, verifica-se que já houve inclusive o
julgamento da referida falta disciplinar em primeiro grau de
jurisdição
(fls.
77/79
e
85/89
dos
autos
no
1003422-36.2020.8.26.0625).
Assim, por não mais se cogitar resultado útil ao
recorrente com o julgamento do presente feito, há que se
reconhecer a falta de interesse recursal superveniente.
Ante o exposto,
JULGO
PREJUDICADA a
presente medida cautelar inominada.
AMARO THOMÉ
RELATOR